Tribunal: TJDFT
Processo: 0733364-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA NA ORIGEM. DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL. UNIÃO ESTÁVEL ANTERIOR ENTRE AS PARTES. IMÓVEL DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DO REQUERENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. A despeito da relação afetiva anterior existente entre as partes, restou incontroverso que o imóvel localizado na Região Administrativa de Samambaia, ocupado atualmente pela agravante, não se inclui entre os bens do casal, sendo de propriedade do agravado, adquirido anteriormente à união estável e utilizado para moradia de outras pessoas, com ciência e autorização do recorrido.
2. Os elementos probatórios colhidos até o momento, evidenciam que a ocupação do imóvel pela recorrente iniciou-se há menos de um ano, quando da separação de fato do casal, autorizando a tutela de urgência deferida.
3. Eventuais direitos da agravante decorrentes da união estável mantida anteriormente com o agravado devem ser discutidos na ação de dissolução de união estável e partilha de bens que tramita em Goiás e direcionados aos bens comuns dessa relação, nos quais não se inclui o imóvel, objeto da ação de reintegração de posse.
4. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.